Tribunal: TJPA
Processo: 0801324-52.2024.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801324-52.2024.8.14.0109

APELANTE: JOAO DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801324-52.2024.8.14.0109

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE GARRAFÃO DO NORTE-PA

APELANTE: JOÃO DOS SANTOS BARBOSA

REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDO PEREIRA CAVACANTE

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12, LEI 10.826/03). CONCURSO MATERIAL. CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva interposta por João dos Santos Barbosa contra sentença da Vara Única de Garrafão do Norte/PA que o condenou a 6 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 635 dias-multa, pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma, em concurso material, requerendo desclassificação para art. 28 da Lei 11.343/06 ou aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se se: i) a materialidade e autoria do tráfico restam comprovadas, afastando desclassificação para uso pessoal; ii) cabível o tráfico privilegiado ante vínculo com organização criminosa; e iii) a sentença deve ser mantida integralmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do tráfico configuram-se por laudos periciais, auto de prisão em flagrante e depoimentos uníssonos de policiais sobre apreensão de 38,7g de "oxi" fracionada, 29,3g de maconha prensada, balanças de precisão, bolador, drone e arma, em domicílio do réu, indicando destinação comercial nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.
4. Invi
á
vel desclassifica
çã
o para uso pessoal, pois defesa n
ã
o comprovou
ô
nus probat
ó
rio (art. 156, CPP), e elementos como quantidade, fracionamento e acess
ó
rios denotam mercancia, conforme jurisprud
ê
ncia do TJPA.
5. Tr
á
fico privilegiado (
§
4
º
, art. 33, Lei 11.343/06) n
ã
o aplica-se por v
í
nculo com Comando Vermelho, revelado em investiga
çã
o por organiza
çã
o criminosa, e habitualidade delitiva, obstando os requisitos cumulativos de primariedade e aus
ê
ncia de dedica
çã
o criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.
Tese de julgamento: No tráfico de drogas, desclassificação para uso pessoal exige prova concreta de destinação pessoal pelo réu, e tráfico privilegiado é incompatível com vínculo a facções criminosas e reiteração delitiva, conforme particularidades probatórias do caso.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 12; Lei 10.826/03, art. 12; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação 2019.05195397-70 (1ª Turma DP, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 10/12/2019); TJPA, Apelação 2019.05137697-25 (1ª Turma DP, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, 10/12/2019); STJ, AgRg no HC 398.636/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de do ano de dois mil e vinte e cinco.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801324-52.2024.8.14.0109

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE GARRAFÃO DO NORTE-PA

APELANTE: JOÃO DOS SANTOS BARBOSA

REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDO PEREIRA CAVACANTE

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOÃO DOS SANTOS BARBOSA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Garrafão do Norte-PA
, que a condenou a pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/03, em concurso material.

Narrou a
denúncia, (id.27906696
),
que no dia 04 de dezembro de 2024, por volta das 06h30min, na cidade de Garrafão do Norte/PA, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, nos autos do processo nº 0821509- 11.2024.8.14.0401, as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar localizaram no imóvel do denunciado, situado na Rua Adalberto de Almeida, nº 777, Bairro Bela Vista, os seguintes itens: 38,7 gramas de substância entorpecente conhecida como "oxi", dividida em quatro porções pequenas, prontas para distribuição; 29,3 gramas de maconha prensada, indicando preparo para comercialização; duas balanças de precisão; um bolador de cigarros com vestígios de maconha; uma arma de fabricação caseira e seis cartuchos calibre .36; dois aparelhos celulares; e um drone suspeito de monitorar ou transportar entorpecentes, configurando, assim, a prática do crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.”.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no art. 33 da nº Lei 11.343/06 e art.

12 da Lei nº 10.826/03.

Notificação do réu. (id.27906703)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.27906557-pág.16)

Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão Domiciliar. (id.27906557-pág.17)

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.27906557-pág.18-21)

Auto de Constatação de Substância Entorpecente (id.27906557-pág.22)

Laudo nº 2024.02.001860-QUI. (id.27906692-págs.1-2)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.27906750)

Certidão de Notificação (id.27906703)

Defesa Preliminar. (id.27906717)

Decisão de recebimento da Denúncia em
27 de janeiro de 2025
. (id.27906719)

Termo de Audiência. (id.27906742)

Mídias de audiência. (id.27906743-27906748)

Em sentença prolatada (id. 27906751), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
,
CONDENANDO
o réu
JOÃO DOS SANTOS BARBOSA
, pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Em suas
razões recursais (id.27906762
)
,
a defesa requereu
1)
Desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e 2) Reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em
contrarrazões (id. 27906771
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.30798746), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento presencial.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures,
trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOÃO DOS SANTOS BARBOSA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Garrafão do Norte-PA
, que a condenou a pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto,
pela prática dos delitos tipificados no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/03, em concurso material.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 E

O crime previsto no artigo 33, § 3º da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Em que pesem os argumentos lançados nas razões de apelação, o acervo probatório revela-se bastante para a condenação do réu pelo delito de tráfico de entorpecentes, consoante se passa a demonstrar.

Na hipótese, narrou a denúncia (
id.
27906696
),
que no
dia 04 de dezembro de 2024, por volta das 06h30min, na cidade de Garrafão do Norte/PA, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, nos autos do processo nº 0821509- 11.2024.8.14.0401, as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar localizaram no imóvel do denunciado, situado na Rua Adalberto de Almeida, nº 777, Bairro Bela Vista, os seguintes itens: 38,7 gramas de substância entorpecente conhecida como "oxi", dividida em quatro porções pequenas, prontas para distribuição; 29,3 gramas de maconha prensada, indicando preparo para comercialização; duas balanças de precisão; um bolador de cigarros com vestígios de maconha; uma arma de fabricação caseira e seis cartuchos calibre .36; dois aparelhos celulares; e um drone suspeito de monitorar ou transportar entorpecentes, configurando, assim, a prática do crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.”.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Apresentação e Apreensão,
Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão Domiciliar,
Laudo Provisórios de Constatação de Substâncias Entorpecentes, bem como no Laudo Pericial Definitivo.

Há de se afirmar que também inexiste dúvida acerca de

sua autoria, diante do auto de prisão em flagrante e depoimentos testemunhais prestados pelos policiais participantes da diligência - tanto na delegacia, quanto em juízo - todos uníssonos ao reproduzirem as circunstâncias da prisão de maneira clara, detalhada firme e coincidente.

Vejamos os depoimentos colhidos em juízo:

O policial militar
MARCOS PAULO DE ALENCAR NUNES
relatou, conforme termos da sentença (id.27906751-pág.4)

“QUE a guarnição prestou apoio à Polícia Civil na execução do mandado de prisão preventiva e que o material encontrado foi atribuído ao réu, sem resistência no cumprimento da diligência (ID n.º 142642798 - Pág. 1).

Na mesma linha, o cabo
EDIMAR BORGES DE OLIVEIRA
declarou, conforme termos da sentença (id.27906751-pág.4)

“QUE a apreensão se deu no interior da residência do acusado, na presença dele e de sua genitora, tendo sido localizados entorpecentes, arma de fogo e demais objetos. Afirmou também que havia um cartucho alojado na arma artesanal (ID n.º 142640276 - Pág. 1).

O investigador da Polícia Civil
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA LIMA
confirmou, conforme termos da sentença (id.27906751-pág.4)

“QUE o réu consentiu com a entrada da equipe policial, tendo sido localizadas as drogas, a arma e um drone. Declarou, ainda, que o acusado informou que a droga seria para uso pessoal, mas sem apresentar elementos que corroborassem essa alegação (ID n.º 142640271 - Pág. 1).”

A testemunha
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA LIMA
(id.27906743)

“QUE confirmou que o réu consentiu com a entrada da equipe policial, tendo sido localizadas as drogas, a arma e um drone. Declarou, ainda, que o acusado informou que a droga seria para uso pessoal, mas sem apresentar elementos que corroborassem essa alegação (ID n.º 142640271 - Pág. 1).

Em que pese os argumentos da defesa quanto à desclassificação para crime de uso pessoal, tenho que a autoria delitiva do tráfico de drogas restou comprovada pela prova testemunhal e circunstancial coligida nos autos, restando evidente que as drogas apreendidas tinham como objetivo a sua mercancia.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão (...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO.
PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...);
2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio;

3. (...); 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.05195397-70, 210.898, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório existente nos autos, as circunstâncias de sua apreensão,

evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio, mesmo porque,
não está minimamente comprovada a condição de que o apelante seria exclusivamente usuário
, e tal condição não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do fato de que o usuário, em muitas das vezes, se torna traficante para alimentar o vício, ressalte-se mais uma vez que as circunstâncias que as drogas foram apreendidas, conforme
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.27906557-pág.18-21) no qual fora apreendido 02 (duas) balanças de precisão; 01 (um) celular Motorola; 01(um) celular marca Apple, modelo iPhone; 01 (um) objeto reconhecido por bolar cigarro; 01 (um) drone; 04 (quatro) porções de substância identificada como OXI; 01 (uma) porção de erva prensada, conhecida por MACONHA e 01 (uma) arma artesanal juntamente com 06 cartuchos intactos,
não prevalecendo a alegação de ser apenas usuário.

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de corroborar tal tese – a de que o apelante seria mera usuário - o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seu constituinte e, como cediço, é comum aos acusados de crime dessa natureza dizerem que são usuários, sendo este um comportamento padrão e, diante da ausência de prova mínima

de tal condição por parte do apelante, de mero usuário, e das vastas provas de traficância, impossível a desclassificação.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. A ALEGADA POUCA QUANTIDADE APREENDIDA NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À ABSOLVIÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE PORTE PARA USO. IMPROCEDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE TOCA À ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE SERIA EXCLUSIVAMENTE USUÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05137697-25, 210.641, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12) (
GRIFEI
).

Logo, não há dúvidas que o apelante incidiu no núcleo do tipo descrito na respectiva norma legal “ter em depósito”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

Por fim, a defesa requereu a aplicação do tráfico privilegiado, tendo em vista que o apelante não ostentar maus antecedentes e ser primário.

Com efeito, são condições para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4.º
do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente.

Não há como aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, quando as circunstâncias em que perpetrado o delito evidenciam o vínculo” do agente “com
facção criminosa Comando Vermelho
), sua habitualidade na prática delitiva e, consequentemente, sua dedicação a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, e sua vinculação com a organização” (STJ, AgRg no HC 398.636/RJ).

Ressalte-se que o mandado de busca e apreensão que culminou com o flagrante foi expedido no âmbito de investigação sobre organização criminosa, Comando Vermelho, de acordo com o próprio relatório policial que instrui os autos. Esse dado, por si só, evidencia que o agente se dedica, de forma reiterada e profissional, à prática criminosa, o que, por si só, é suficiente para afastar, de forma categórica, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, para manter a sentença em todos os seus termos
.

É o meu voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 19/12/2025